Tribunal: TJES
Processo: 5006981-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006981-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA
AGRAVADO: EDUARDA COSER BRAZOLINO DE SOUZA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 06/12/22

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 06/12/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006981-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA. (SEGEX UVV ON LTDA)

AGRAVADA:
EDUARDA COSER BRAZOLINO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA. (SEGEX UVV ON LTDA.)
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da
ação de cobrança n. 0007738-03.2021.8.08.0035
, que indeferiu o pedido de busca de endereços da requerida,
EDUARDA COSER BRAZOLINO
, nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL.

Notemos a aludida r.
decisão
: “
Indefiro o pedido de busca de endereço, tendo em vista que a parte autora não demonstrou ter esgotado as vias para tanto. DILIGENCIE-SE.
” (id. 3047384 – pág. 12).

Em suas
razões recursais
, a agravante pede que seja reformada a r. decisão, posto que já buscou por meios próprios a identificação do atual endereço da agravada, sem sucesso (id. 3047285).

Sem
contrarrazões
, dado que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

Pois bem.

Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
” (CPC, art. 6º).

À vista disso, como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação (CPC, art. 319, inc. II e § 1º
1
), sobretudo porque já tentada a citação da agravada em dois endereços diversos (id. 3047384 – pág. 4 e 9) e a agravante já buscou, por meios próprios, a identificação do atual endereço da agravada, sem sucesso.

A esse respeito, tem entendido este e. Tribunal de Justiça, em observância à orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Tema Repetitivo 219
2
, que não subsiste o dever de prévio esgotamento dos demais meios de localização do devedor para que seja viabilizada a consulta de dados nos sistemas judiciais. A título de exemplo, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DL 911/69 -
LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO - INFORMAÇÕES PELO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, após a entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, a utilização do sistema INFOJUD - que permite o acesso à base de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF) - não está condicionada ao prévio esgotamento, pelo credor, de todos os meios disponíveis para a localização de bens e valores em nome do devedor. 2. Na vertente hipótese,
a instituição financeira pretende a busca de endereço da agravada
para prosseguir na ação de busca e apreensão do veículo alienado, como base no DL 911/69 e embora a liminar tenha sido deferida, o mandado não foi cumprido no endereço indicado no contrato de financiamento,
o que demonstra a necessidade de se diligenciar esta busca através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista que estas ferramentas, assim como as demais, objetivam facilitar ao credor a busca de bens e ativos necessários à satisfação de seu crédito.
3. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 048199001701, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2020, p. 29/01/2020)

Também nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE APREENSÃO DO BEM E CITAÇÃO DO RÉU NOS ENDEREÇOS INFORMADOS NOS AUTOS. CONSULTA ELETRÔNICA DE DADOS JUNTO AOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu seu pleito de consulta eletrônica junto aos sistemas infojud, renajud e sisbajud, objetivando localizar o endereço atual do devedor, com o fito de viabilizar o cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado em garantia e a citação.
2. O indeferimento do pedido de consulta eletrônica de endereço junto aos sistemas postos à disposição do poder judiciário não se compatibiliza com as normas fundamentais que orientam o processo civil, dentre as quais se incluem os princípios da celeridade e da cooperação entre os sujeitos processuais para a solução do mérito em tempo razoável, incluindo-se a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º e art. 6º do CPC.
3. O princípio da cooperação ou colaboração exige a participação ativa e conjunta de todos os sujeitos processuais. Em relação ao juiz, especificamente, impõe-se a atuação como agente colaborador do processo para a solução do mérito, de forma célere, justa e efetiva, e não apenas como mero fiscal de regras. 4. Em que pese seja ônus do autor diligenciar para localizar o paradeiro do bem a ser apreendido e do réu para citação, é possível contar com a
colaboração do juiz, mediante requerimento de consulta de dados junto a sistemas de acesso restrito, colocados à disposição dos magistrados exatamente para garantir efetividade à prestação jurisdicional.
5. Destaque-se, ainda, que o artigo 319, 1º, do CPC, prevê que, caso o autor não disponha de informações relativas ao endereço eletrônico, domicílio ou residência do réu, poderá requerer ao juiz, na petição inicial, a realização de diligências necessárias à sua obtenção. Ademais,
não é necessário que o requerente esgote todos os meios possíveis de localização do demandado e do bem objeto da garantia para que o juiz realize a consulta de endereço junto aos referidos sistemas eletrônicos, assim como tais pesquisas não se restringem às ações de execução.
6. Recurso provido. Decisão reformada. (TJCE, Agravo de Instrumento n. 0622407-40.2022.8.06.0000, Rel.ª Des.ª MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Segunda Câmara de Direito Privado, p. 02/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE CONSULTA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. AGRAVANTE QUE REQUER A REFORMA DO DECISUM. 1. Diligência de busca e apreensão do veículo que restou frustrada pela insuficiência de endereço do devedor. Ausência de informações complementares (bloco e apartamento) no contrato celebrado entre as partes.
2. Requerimento de pesquisa pelos meios disponíveis ao magistrado, para a localização de endereços da parte ré, que encontra previsão no art. 319, §1º do CPC. Autor que faz jus às diligências requeridas, de modo a viabilizar a prestação jurisdicional.
Precedentes. 3. Decisão que se reforma, para deferir o pleito de pesquisa de endereços do devedor pelos meios eletrônicos disponíveis ao Juízo, desde que recolhidas as custas para o ato. RECURSO PROVIDO. (TJRJ, Agravo de Instrumento n. 0043700-55.2022.8.19.0000, Rel.ª Des.ª MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, 21ª Câmara Cível, p. 27/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, DO CPC - BUSCA DE ENDEREÇO - CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS - POSSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1696396/MT, fixou a tese de que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento podem ser mitigadas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
É possível a utilização dos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud para fins de consulta ao endereço da parte requerida, em decorrência da norma prevista no art. 319, § 1º, CPC.
(TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0000.22.064728-3/001, Rel. Des. ADRIANO DE MESQUITA CARNEIRO, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 11/05/2022, p. 12/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO AVIADO PELA AUTORA/EXEQUENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ EM ENDEREÇOS FORNECIDOS PELA AGRAVANTE. DEMANDADA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NA INICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG E SIEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A indicação correta do endereço do réu é requisito essencial à petição inicial, inclusive, porque inviabiliza a citação da parte ré, impedindo, dessa forma, o aperfeiçoamento da relação processual e o regular prosseguimento do feito. [...] 4.
É legítima a pretensão de consulta aos sistemas judiciais de busca, quando demonstrado que o autor da ação não dispõe de outros meios ao seu alcance para a localização do endereço do devedor.
Precedentes TJTO. 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (TJTO, Agravo de Instrumento n. 0007494-39.2020.8.27.2700, Rel. Des. JOCY GOMES DE ALMEIDA, j. 27/01/2021, p. 03/02/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de determinar que o d. Juízo de origem proceda a consulta aos
sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL,
em busca de endereços da agravada.

É como voto.

1

Art. 319.
A petição inicial indicará: [...]
II -
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; [...]
§ 1º
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

2
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor.
b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.
[...] RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, j. 15/09/2010, DJe: 23/11/2010)

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS SISBAJUD, INFOJUD e SIEL – BUSCA DE ENDEREÇOS DA OUTRA PARTE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
” (CPC, art. 6º);

2.
Como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação (CPC, art. 319, inc. II e § 1º), sobretudo porque já tentada a citação da agravada em dois endereços diversos (id. 3047384 – pág. 4 e 9) e a agravante já buscou, por meios próprios, a identificação do atual endereço da agravada, sem sucesso;

3
.
Recurso conhecido e provido, a fim de determinar que o d. Juízo de origem proceda a consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, em busca de endereços da agravada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.